Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742311-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDIGLEY DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO MÍNIMA. MANTIDA. CRITÉRIO NORTEADOR. PRIMEIRA FASE. MAIS FAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da consunção aplica-se quando a prática de uma ou mais infrações constituírem meios necessários ou fase preparatórias para a prática de outra infração mais grave. 1.1. Não se extraindo do acervo probatório a relação de instrumentalidade, necessariedade ou prejudicialidade entre as condutas, inviável a aplicação do princípio da consunção. 1.2. No caso, no momento da prática do delito de furto qualificado, já havia se consumado os delitos de furto simples e de adulteração de sinal identificador de veículo, restando claro os desígnios autônomos. 1.3. Não pode o dolo específico de furtar a placa de um veículo, juntamente com o dolo de alterar sinal identificador de outro veículo, serem considerados como exaurimento ou atos preparatórios do furto qualificado de objetos no interior de terceiro veículo. 2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2.1. Os delitos de furto e adulteração de sinal identificador de veículo tutelam bens jurídicos distintos, não satisfazendo sequer os requisitos objetivos para a aplicação do instituto. 2.2. Embora os furtos tenham ocorrido no mesmo dia, não foram praticados no mesmo lugar, bem como visavam patrimônios distintos, por motivos independentes, de modo que não satisfeitos quaisquer dos requisitos para fins de reconhecimento da continuidade delitiva. 3. De acordo com o art. 16 do CP, “Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.” 3.1. Para se aferir a quantidade de redução decorrente do arrependimento posterior, é preciso avaliar a voluntariedade, bem como a celeridade na reparação do dano. 3.2. Correta a fração de 1/3 utilizada na sentença, por ter sido feita a reparação do dano após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e não na primeira oportunidade. 4. Perfilha-se o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 4.1. Sendo mais favorável que o critério utilizado na sentença, impõe-se a adequação. 5. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 5.1. Em relação ao "quantum" aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se o aumento na fração de 1/12. 5.2. Reduz-se o aumento decorrente do agravamento da multirreincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea, de 1/6 para 1/12. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 16, 33, §2o, alínea “b”, 155 e 311, todos do Código Penal, requerendo a aplicação do princípio da consunção, para remanescer somente o crime de furto qualificado, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva no tocante aos delitos patrimoniais e, por fim, a cominação da fração máxima no arrependimento posterior. Ademais, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena para um menos gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 16, 155 e 311, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “In casu, incabível a aplicação do princípio da absorção entre os delitos de furto simples e de adulteração pelo delito de furto qualificado, pois quando o agente resolveu furtar o interior do veículo CITROEN C4 marrom, já havia se consumado os delitos de furto da placa do veículo VW Voyage, de cor preta, bem como o de adulterar a placa do veículo VW Golf, de cor branca. Com efeito, não pode o dolo específico de furtar a placa de um veículo, juntamente com o dolo de alterar sinal identificador de outro veículo, serem considerados como exaurimento ou atos preparatórios do furto qualificado em terceiro veículo” (...) Na hipótese, o magistrado a quo aplicou a fração de 1/3, por ter sido feita a reparação do dano após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Para se aferir a quantidade de redução decorrente do arrependimento posterior, é preciso avaliar a voluntariedade, bem como a celeridade na reparação do dano” (ID 55718256). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, porquanto a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 2.125.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003